Tribunal: TJSP
Processo: 0012920-40.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito de transferência a estabelecimento penal compatível com o regime intermediário – Descabimento – Decisão que, ao promover o paciente ao retiro aberto, consignou que a transferência ocorreria na data em que cumprido o quesito objetivo, qual seja, 1o de junho de 2022 – Situação fática descrita na exordial que não condiz com a realidade dos autos de execução

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito de transferência a estabelecimento penal compatível com o regime intermediário – Descabimento – Decisão que, ao promover o paciente ao retiro aberto, consignou que a transferência ocorreria na data em que cumprido o quesito objetivo, qual seja, 1o de junho de 2022 – Situação fática descrita na exordial que não condiz com a realidade dos autos de execução – ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE.